Tribunal: TJSP
Processo: 0050179-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050179-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente SERGIO
MENESES DA SILVA e Impetrante EMERSON MANUEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM o pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050179-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13.536
2
VOTO No 13.536
HABEAS CORPUS no 0050179-74.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 1502833-70.2019.8.26.0544
Impetrante: Emerson Manuel da Silva
Pacientes: SÉRGIO MENESES DA SILVA
O advogado Emerson Manuel da Silva impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de SÉRGIO MENESES DA
SILVA, postulando a revogação da prisão preventiva ao argumento de ser
ele inocente e estarem presentes os requisitos para a concessão da
liberdade provisória, afirmando que o paciente é primário.
Destaca, ainda, não haver prova da materialidade e
indícios de autoria em relação ao paciente, mas somente para o corréu
Anderson Santos Barcelos. Alega a ausência de fundamentação para o
decreto da medida extrema, sendo genérica a decisão prolatada e baseada
na gravidade abstrata do delito. Pugna, portanto, a expedição de alvará de
soltura com a substituição do cárcere por alguma das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou ainda, que seja
arbitrada fiança, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal.
Apura-se o cometimento do delito de peculato.
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050179-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13.536
3
Des. Paiva Coutinho, durante o plantão judiciário do dia 01/12/20179 (fls.
29/30) e juntaram-se aos autos as informações prestadas pela autoridade
apontada coatora (fls. 38).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinou pela perda do objeto (fls. 40/41).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora verificou-se que em 10/12/2019 o MM. Juízo a quo
proferiu decisão que homologou o arquivamento do inquérito e revogou a
prisão preventiva do paciente, sendo expedido o respectivo Alvará de
Soltura.
Assim, já alcançado seu objetivo, dá-se por
prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, julga-se o pedido PREJUDICADO,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator